Tribunal: TJMT
Processo: 1014105-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014105-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (ADVOGADO), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (PACIENTE), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.871.611-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER FABRICIO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 041.701.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014105-79.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA
PACIENTE: WESLEI BENEDITO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA AUSÊNCIA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
– DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

No atinente à alegada ausência
fumus commissi delicti
na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, extraem-se dos autos indícios de envolvimento do paciente na empreitada delituosa, notadamente em razão do depoimento da vítima na audiência de produção antecipada de provas.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado nos delitos imputados ao paciente [organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores], somado à existência de outro registro criminal instaurado em seu desfavor, no qual foi condenado provisoriamente pelo crime de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6].

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Maxsuélen da Silva Moreira, em favor de Weslei Benedito da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe tentado, de organização criminosa e de corrupção de menores [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, art. 2o, § 2o e § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

A impetrante assevera que a participação do paciente na organização criminosa não foi comprovada, existindo apenas declarações da vítima que não são provas capazes de demonstrar a prática delituosa, não prosperando a manutenção da prisão preventiva sob este argumento.

Sustenta, ainda, a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, máxime porque o paciente não ostenta condenação definitiva, e a única anotação existente em seu desfavor se trata da apreensão de 32 gramas de entorpecente para uso próprio.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática dos crimes de

organização criminosa [art. 2o,
caput
, c.c. §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/2013], de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Vagner Fabrício de Arruda], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1 – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2o,
caput
, c.c §2o e §4o, da Lei n. 12.850/2013)

Consta nos autos que na data que permeia
10/5/2021
, neste município, os denunciados WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA,
WESLEI BENEDITO DA SILVA
, JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE, LUIS EDUARDO DA SILVA e LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante emprego de arma de fogo e participação do adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, agiram de forma que demonstram ser eles
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, cujo grupo criminoso possui a finalidade de obter vantagem mediante a prática de crimes.

FATO 2 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121, §2o, I, c.c. artigo 14, inciso II, do CP)

Infere-se nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
10/5/2021
, por volta das
16h30
, na residência particular localizada na Rua da Travessa da Fé, Bairro São Judas Tadeu, n. 44, neste município, os denunciados WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA,
WESLEI BENEDITO DA SILVA
e JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios com o adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, imbuídos de latente
animus necandi
, mediante paga ou promessa de recompensa,
tentaram matar a vítima Vagner Fabrício de Arruda
, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

FATO 3 – CORRUPÇÃO DE MENORES (artigo 244-B do ECA)

Consta também da investigação que no dia
10/5/2021
, por volta das
16h30
, na residência particular localizada na Rua da Travessa da Fé, Bairro Judas Tadeu, n. 44, neste município, os denunciados WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA e
WESLEI BENEDITO DA SILVA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade desígnios, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente
WEVERTON CESAR DE BRITO
, com ele praticando o crime de tentativa de homicídio descrito no
Fato 2
.

[...]

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado WELLINGTON PAULO DE MORAES (vulgo Amâncio) conduzia o veículo VW saveiro, de cor verde, na companhia do denunciado WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA (vulgo Chicungunha), momento em que passaram e olharam para a vítima, visando intimidá-la.

Após alguns instantes, o adolescente WEVERTON CESAR DE BRITO, na companhia do denunciado
WESLEI BENEDITO DA SILVA
(vulgo
Jobi
), desembarcaram da motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, de n. 92 no final da placa de propriedade do denunciado WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, ocasião em que, de posse de um revólver, calibre 38,
WESLEI apontou o objeto à vítima, a qual saiu correndo do local para o interior da residência
.

Ato contínuo,
WESLEI foi atrás da vítima e disparou a arma de fogo
,
atingindo-a na região do tórax, mas o ofendido conseguiu correr para os fundos da residência, tendo permanecido na retaguarda
. Todavia,
Jobi adentrou ao cômodo onde Vagner estava e conseguiu atingir a vítima com o segundo disparo no braço, sendo que, na sequência, efetuou mais três disparos de arma de fogo contra ela
.

Segundo consta,
o denunciado WESLEI efetuou, aproximadamente, 5 (cinco) disparos contra a vítima, provocando-lhe lesões na região do tórax (peito), braço esquerdo, braço direito e perna esquerda, motivo pelo qual Vagner foi encaminhado para atendimento médico em Poconé/MT, porém pela gravidade das lesões sofridas, foi internado no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, onde fora submetido a cirurgia
.

Consigna-se, antes de ser socorrida pelo SAMU, a vítima e seus irmãos teriam avistado, novamente, o veículo VW saveiro, de cor verde, passando no local e sendo conduzido pelo denunciado WELLINGTON (vulgo Amâncio), o qual estava na companhia dos comparsas WELLINGTON (vulgo Chicungunha) e
WESLEI
(vulgo
Jobi
), bem como do adolescente WEVERTON (vulgo Bazuca).

Apurou-se, ainda, que a motivação do crime de
tentativa de homicídio
se deu em razão da
dívida existente entre a vítima com o grupo criminoso Comando Vermelho
nesta urbe, sendo tal fato constatado em decorrência da prisão de Vagner pela prática do crime de roubo e tráfico de drogas em que foram apreendidos os entorpecentes que deveriam ter sido transportados para Nossa Senhora do Livramento/MT, mas acabou sendo apreendidos pela equipe da Força Tática no momento da sua prisão, o que gerou prejuízos à facção integrada pelos denunciados.

Infere-se, ainda, que no início de 2021, Vagner havia recebido a cobrança dos denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio) e WELLINGTON (vulgo Chicungunha) acerca do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mediante ameaças de morte decretada pelo Comando Vermelho. No entanto, a vítima somente efetuou o pagamento parcial de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, porém havia se comprometido em quitar a ‘dívida’ assim que possível, o que não ocorreu.

Em razão disso, visando punir a vítima, os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio) e WELLINGTON (vulgo Chicungunha)
determinaram a sua morte
, tendo, inclusive, participado da execução do delito, conforme demonstrado acima. No entanto, diante do fracasso na execução para ceifar a vida da vítima, os denunciados determinaram um novo castigo contra Vagner.

A partir deste momento, os denunciados LUIS EDUARDO DA SILVA, vulgo Dudu Caramujo, e a companheira LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, ambos na companhia de um suspeito ainda não identificado, deslocaram-se até a residência de Vagner para
executar contra este um ‘salve’
, ou seja, uma tortura decretada pelo grupo criminoso.

De posse de uma arma de fogo, o denunciado LUIS EDUARDO disse que Vagner iria tomar um ‘salve’ e, na sequência, a vítima foi agredida mediante socos desferidos na face e no corpo pelo denunciado, tendo a denunciada LETICIA acompanhado a conduta criminosa, bem como o suspeito ainda não identificado teria filmado a ação.

Não bastasse, após o denominado
‘salve’
, os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio), WELLINGTON (vulgo Chicungunha) e JOEDER, novamente
foram atrás da vítima
, sendo que JOEDER conduzia o veículo VW Gol branco, de maneira que
os denunciados desembarcaram do veículo, cada qual portando uma arma de fogo
, porém Vagner conseguiu se evadir do intento dos increpados.

Por fim, restou apurado pelas declarações da vítima que os denunciados WELLINGTON (vulgo Amâncio), WELLINGTON (vulgo Chicungunha), LUIS EDUARDO (vulgo Dudu Caramujo), LETICIA,
WESLEI
(vulgo
Jobi
) e JOEDER,
integram a liderança do grupo criminoso Comando Vermelho
nesta urbe”.

Conquanto assista razão à impetrante ao asseverar que o juízo de origem – ao analisar a necessidade
manutenção
da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP – apresentou fundamentação
concisa
, certo é que a custódia cautelar foi satisfatoriamente justificada.

Digo isso porque, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé representou pela prisão preventiva e autorização de acesso e análise de dados contidos nos aparelhos eletrônicos de vários investigados
[1]
, dentre eles o paciente,
Weslei Benedito da Silva
.

Na data de
14/11/2021
, em regime de plantão judiciário, a juíza de origem acolheu a representação ofertada e decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

“No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos representados.

Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pela vítima, verifica-se que
se trata de conduta gravíssima
, e
modus operandi
de grande reprovabilidade, gerando
enorme risco à ordem pública e instrução criminal
, sendo que
a vítima por diversas vezes sofreu tentativa de homicídios e tortura
, bem como supostamente
está com a morte decretada pela organização criminosa
.

Verificam-se ainda nos autos que
os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’
e ocupam função de chefia.

Vale ressaltar que,
os crimes imputados aos acusados são graves
, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial
são capazes de demonstrar a presença do
periculum libertatis
, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que
a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais
.

Verifica-se ainda que desde suposta tentativa de homicídio contra a vítima, os representados Wellington Paulo de Moraes (AMANCIO), Wellington Deodato Correa de Souza (CHICUNGUNHA),
Weslei Benedito da Silva (JOBI)
e Luis Eduardo da Silva (DUDU CARAMUJO), encontram-se
presos por outros delitos
, demonstrando o risco à ordem pública.

O delito acima mencionado possui pena mínima de 6 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares,
estas seriam ineficazes ao caso em análise
, uma vez que por certo, a vítima se sentiria extremamente vulnerável e temeroso ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a
ultima ratio
a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

Sendo que, com
em liberdade os mesmos poderão tentar novamente contra a vida da vítima
, visto que os suspeitos são integrantes de organização criminosa.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a
ultima ratio
configura-se como a mais eficaz no caso em comento.

[...]

O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que por circunstância alheia às suas vontades não conseguiram ceifar a vida da vítima.

Nota-se ainda que o motivo de tentar contra a vida seria uma dívida que a vítima teria com a organização criminosa, e que essa dívida se originou por uma apreensão de drogas feita por policias militares.

Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco à sociedade e à ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 anos.

[...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temeria com a liberdade dos suspeitos, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que
se trata de crime de violento, bem como os representados integram organização criminosa, qual seja, ‘Comando Vermelho’”
.

Na última decisão proferida em
11/5/2023
, ao reanalisar a imprescindibilidade da segregação cautelar, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:

“Da análise dos autos, verifica-se que o réu
Weslei Benedito da Silva
, encontra-se segregado de forma preventiva pela prática de
tentativa de homicídios
e
integrar organização criminosa
(Comando vermelho), em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como os réus são reincidentes e portadores de maus antecedentes, bem como possui vários registros criminais.

Saliento ainda que a medida diversa da prisão se torna ineficaz ante reiteração de conduta e o
modus operandi
.

Verificam-se ainda nos autos que
os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’
e ocupa função de chefia.

Vale ressaltar que,
os crimes imputados aos acusados são graves, são capazes de demonstrar a presença do
periculum libertatis
, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e
possui vários registros criminais
.

Nota-se ainda que seja necessária a segregação cautelar como forma de garantia a segurança pública, conveniência da instrução criminal e assegurar aplicação da lei penal.

No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade contra os réus no crime lhes imputados.

Verifica-se ainda que
os autos se encontram pendentes de apresentação de defesa
.

Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos réus, ante a o
modus operandi
utilizado para pratica delitiva, bem como o crime lhes imputado são de extrema gravidade, demostrando indícios mínimo de autoria.

Aliado a isso, os acusados se amolda ao previsto no art. 313, I do CPP.

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, MANTENHO a prisão dos denunciados
WESLEI BENEDITO DA SILVA
”.

No atinente à alegada ausência do
fumus commissi delicti
na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado em desfavor de
Vagner Fabrício de Arruda
, fato é que persistem os indícios de seu envolvimento na empreitada delituosa, notadamente em razão do depoimento prestado na audiência de produção antecipada de provas, segundo o qual
“quem foi tentar matar é o Bazuca e o Jobi”
.

Segundo se extrai da fundamentação contida na decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n. 1003831-40.2021.8.11.0028 – desmembrada em relação aos acusados Wellington Paulo de Moraes, Joeder Felipe Pereira Duarte e Luis Eduardo da Silva –, a vítima, Vagner Fabrício de Arruda, com razão, apresentou
duas
versões distintas.

Na fase judicial, o ofendido
Vagner Fabrício de Arruda
, desdisse a narrativa contada na fase policial, bem como no depoimento prestado na audiência de produção antecipada de provas, asseverando desconhecer o autor dos disparos, como se vê:

“Que não tinha dívida de drogas; que não foi autuado com 6g de maconha; que não é traficante apenas usuário; que ficou preso quase um ano pelo flagrante de tráfico; que não iria sofrer decreto pelo Comando Vermelho;
que no dia dos fatos o atirador chegou de moto e estava com capacete e viseira escura não deu de reconhecer
; que
não aconteceu o salve
; que estava mudando o depoimento porque estava tonto; que não lembra o que falou porque estava tonto; que
não sabe quem o espancou
; que não ficou bastante machucado; que não lembra quanto tempo passou entre o tiro e espancamento; que lembra que foi preso com o celular; que não lembra do depoimento estava tonto; que
não sofreu nenhuma tortura
; que o
Luis Eduardo e Joeder não são membros de organização criminosa
; que conhece o Wellington; que o Amâncio tem parente na rua e é normal ele passar em frente à rua; que não tem conhecimento que o mesmo integra organização criminosa; que o mesmo é amigo; que no depoimento tinha ingerido droga e bebida alcoólica; que não foi torturado pelos réus; que não viu o Joeder conduzido algum veículo; que estava machucado pela tentativa de homicídio; que depois disso nunca mais se machucou”.

Entretanto, na audiência antecipada de provas, o ofendido
confirmou
o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, esclarecendo, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram, apontando o paciente,
Weslei Benedito da Silva
, vulgo
“Jobi”
, como sendo um dos autores dos disparos:

“Confirma os depoimento prestado em delegacia, e ainda declarou que tudo começou quando pegou uma droga para levar em um lugar; que era uns R$ 600,00 de droga; que quem deu a droga foi o Amâncio, Joeder e Chicungunha; que
Amâncio, Joeder e Chicungunha são as lideranças do Comando Vermelho
; que quando foi solto foi cobrado dessa droga; que chegou de pagar R$ 400,00; que depois foi cobrado; que
depois tentando lhe matar o Amâncio
; que primeiro foi de moto; que
sofreu os tiros no braços, perna e peito
; que fingiu de morto para os mesmo irem embora, para não acabar de matar o mesmo; que
depois o Chicungunha passou de carro com o
Jobi
e Bazuca encima, da saveiro verde
; que
quem passou primeiro foi Amâncio e Chicungunha
; que depois que voltou do hospital o Amâncio ficava mandando cobrar; que o Dudu também foi na sua casa, falando que iria quebrar seu braço; que o Dudu também lhe bateu; que o Dudu falou que matou o Fabien, que quando pega para matar, mata; que o Dudu, mais uma cara e sua mulher em sua casa; que o mesmo estava armado; que o Chicungunha, Amâncio, Chupa Bife, Dudu Caramujo, Zoio, Joeder são as principais liderança do comando vermelho; que o Bazuca é quem atirou; que
viu quem estava atirando o Jobi
; que o Amâncio era o dono da droga; que o Amâncio mandou matar; que
quem foi tentar matar é o Bazuca e o Jobi
,
a mando do Amâncio e Chicungunha
; que quem passou por frente primeiro foi o Amâncio e Chicungunha; que o
Chicungunha é o disciplina
e o
Amâncio é a voz em Poconé
”.

Vale destacar que o juízo de origem, na pronúncia prolatada na referida ação penal, analisou as distintas versões apresentadas pela vítima, assim consignando:

“Nota-se que a vítima no depoimento antecipado realizado dentro da penitenciária em nenhum momento contradiz o que relatou em delegacia, bem como narra com detalhes como ocorreu o desentendimento com o réu WELLINGTON PAULO DE MORAES, que inicialmente se deu por conta de dever drogas a organização criminosa Comando Vermelho.

Verifica-se ainda que em depoimento a vítima confirma que o acusado
Jobi
(desmembrado dos autos) juntamente com o réu Bazuca desceu da motocicleta com uma arma calibre .38 e efetuou os disparos, e
tal intento homicida se deu por ordem de Wellington e Chicungunha
.

Anoto ainda que a vítima narrou que o réu Joeder Felipe, juntamente com outros desceram do carro armado, tendo o mesmo empreendido em fuga permanecido escondido, onde observou que os mesmos estavam rodeando com o carro e lhe procurando.

Dessa forma,
os fatos narrados pela vítima em depoimento antecipado
, se vê atrelado com a denúncia, trazendo assim indícios suficientes de autoria de modo a afastar qualquer tese defensiva em favor dos réus, notadamente o modus operandi utilizados, gerando dúvida razoável”.

Na hipótese vertente, nota-se que a vítima reconheceu o apelante,
Weslei Benedito da Silva
, vulgo
“Jobi”
, como um dos responsáveis em tentar ceifar sua vida, a mando de Amâncio e Chicungunha
[2]
.

Assim, por mais que Weslei Benedito da Silva, vulgo “Jobi”, não seja um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” em Poconé, há sérios indícios de que ele tenha atuado como executor do crime de tentativa de homicídio, a mando de Amâncio e Chicungunha, sendo estes “a voz” e “o disciplina”, respectivamente, da organização criminosa.

Também se extraem dos autos fortes indícios do envolvimento do paciente com a organização criminosa, não se podendo cogitar em ausência do
fumus commissi delicti
.

No dizente à alegada ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à impetrante.

Digo isso porque, conforme acima alinhavado, são fortes os indícios de envolvimento do paciente com a facção criminosa denominado “Comando Vermelho” no município de Poconé, cujo fato, por si só, já seria bastante para decretação de seu encarceramento provisório
[3]
.

Porém, além disso, a imposição da medida extrema também se patenteia imprescindível em razão do risco concreto de reiteração da prática delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação
provisória
pela prática do crime de tráfico de drogas
[4]
, em razão da apreensão – não de 32 gramas de substância entorpecente para uso pessoal, conforme asseverado pela impetrante – de 46 gramas de cocaína e 321,26 gramas de maconha, demonstrando o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Destarte, incabível a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto presentes os pressupostos autorizadores do encarceramento provisório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEI BENEDITO DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Wellington Paulo de Moraes, Welligton Deodato Correa de Souza, Joeder Felipe Pereira Duarte, Luis Eduardo da Silva e Letícia Pereira dos Santos.

[2]
Wellington Deodato Correa de Souza.

[3]
“[...] No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Extrai-se dos autos que o recorrente integraria grupo criminoso articulado que montava falsas agências lotéricas que induziam os clientes a erro e se locupletava dos valores destinados ao pagamento de contas, transferências e depósitos, tendo lesado inúmeras vítimas. O Supremo Tribunal Federal – STF entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]” [STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022].

[4]
Ação Penal n. 1000067-46.2021.8.11.0028. Sentença proferida em 30/4/2021, no qual foi condenado à reprimenda de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023